Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-26.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802354-26.2025.8.14.0065

APELANTE: ROSIRIS DA SILVA CARDOSO

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. CEGUEIRA LEGAL UNILATERAL. INCAPACIDADE BIOPSICOSSOCIAL. TEORIA DA INCAPACIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DER. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente, rejeitando os pedidos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. O autor, trabalhador rural e braçal, sofreu acidente de trabalho que ocasionou cegueira legal irreversível no olho esquerdo, tendo a perícia judicial reconhecido incapacidade definitiva para a atividade habitual e admitido apenas possibilidade teórica de reabilitação para funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial constatada sob perspectiva médica autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária diante das condições pessoais, sociais e profissionais do segurado; e (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção da teoria da incapacidade biopsicossocial, permitindo a análise conjunta das condições clínicas, sociais, econômicas, profissionais e pessoais do segurado para aferição da incapacidade laboral.

A incapacidade deve ser examinada à luz das reais possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, especialmente em hipóteses envolvendo segurado de baixa escolaridade, idade avançada e histórico exclusivo de labor braçal.

A perícia judicial reconheceu cegueira legal irreversível no olho esquerdo e incapacidade definitiva para a atividade habitual desempenhada pelo autor.

A mera indicação abstrata de possibilidade de readaptação para funções administrativas ou de supervisão não afasta a incapacidade total em sentido social e econômico quando ausente qualificação profissional mínima compatível com tais atividades.

O conjunto probatório demonstra inviabilidade concreta de reabilitação profissional, considerando que o segurado possui 54 anos de idade, baixa instrução formal e histórico laboral exclusivamente vinculado a atividades rurais braçais.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar convencimento a partir dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Estando consolidado o quadro incapacitante na data do requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, observada a compensação de parcelas inacumuláveis eventualmente pagas administrativamente.

Os consectários legais devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo diante de incapacidade parcial sob enfoque médico quando as condições pessoais, sociais e profissionais do segurado inviabilizam concretamente sua reabilitação laboral.

A teoria da incapacidade biopsicossocial autoriza a aferição da incapacidade em sentido amplo, considerando fatores econômicos, educacionais e profissionais do segurado.

O julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial quando os demais elementos probatórios demonstram incapacidade total para fins previdenciários.

O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando já consolidado o quadro incapacitante naquela ocasião.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 43. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 932, V. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14.12.2018. STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.08.2013, DJe 02.08.2013. STJ, REsp 1651073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017. STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.09.2022. STF, Tema 810. STJ, Tema 905. STJ, Súmula 111. STJ, Súmula 576. TNU, Súmula 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802354-26.2025.8.14.0065.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ROSIRIS DA SILVA CARDOSO.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROSIRIS DA SILVA CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária ajuizada em face do INSS para conceder auxílio-acidente, rejeitando, contudo, os pedidos de concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

Consta dos autos que o autor exercia atividade de trabalhador agropecuário, desempenhando labor eminentemente braçal, quando, em 11/11/2022, sofreu acidente de trabalho decorrente do impacto de pedra em seu olho esquerdo, ocasionando perda total da retina e posterior cegueira legal irreversível do olho esquerdo.

A perícia judicial reconheceu a existência de cegueira legal unilateral, confirmou o nexo causal com o acidente laboral e concluiu pela incapacidade definitiva para a atividade profissional habitual, consignando, entretanto, a possibilidade teórica de reabilitação para funções administrativas, de supervisão ou atendimento.

Com base nessas conclusões, o magistrado singular entendeu ausente incapacidade total e permanente, deferindo apenas o auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, fixando o termo inicial do benefício na data da citação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de observar suas condições pessoais e sociais, especialmente a idade avançada, a baixíssima escolaridade e o histórico exclusivo de labor braçal, circunstâncias que inviabilizariam qualquer processo efetivo de reabilitação profissional. Defende a aplicação da denominada teoria da incapacidade social, pleiteando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do auxílio-acidente para a data do requerimento administrativo ou da consolidação das lesões, em conformidade com o Tema 862 do STJ.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurada incapacidade laborativa total sob a perspectiva biopsicossocial.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a incapacidade constatada nos autos autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou se subsiste apenas o direito ao auxílio-acidente.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

Embora o laudo pericial tenha classificado a incapacidade como parcial sob perspectiva estritamente médica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o magistrado considere, além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, sociais, econômicas e profissionais do segurado, especialmente em hipóteses de baixa escolaridade, idade avançada e histórico de trabalho braçal.

A denominada teoria da incapacidade social ou biopsicossocial encontra amplo acolhimento na jurisprudência pátria, segundo a qual a incapacidade deve ser aferida não apenas sob enfoque biológico, mas também à luz das reais possibilidades de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA . CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. RECUPERAÇÃO IMPROVÁVEL E REABILITAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, em razão de incapacidade parcial e temporária decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial e temporária da parte segurada, com base na perícia médica e na análise de fatores biopsicossociais.

III. Razões de decidir

3. Embora a perícia tenha constatado incapacidade parcial e temporária, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho .

4. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, em caráter permanente, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos que não demonstram probabilidade de plena recuperação em lapso temporal considerável, as condições pessoais que inviabilizam eventual reabilitação, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez pode se basear na incapacidade biopsicossocial do segurado, mesmo quando a incapacidade laboral for parcial e temporária, considerando aspectos socioeconômicos, profissionais e quadro clínico degenerativo de recuperação improvável". Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8 .213/91, arts. 42 e 26, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018, DJe 14 .12.2018; STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.08.2013, DJe 02 .08.2013. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014408320188110007, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE . INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. REFORMA DA SENTENÇA . BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de ausência de incapacidade total para a atividade habitual . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, considerando a incapacidade parcial constatada em perícia médica e suas condições pessoais e sociais que inviabilizam a reabilitação profissional. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação da incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91 .4. Embora a perícia médica tenha concluído que a incapacidade do autor é parcial, a análise das condições pessoais e sociais - idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional vinculado a atividades que exigem esforço físico - evidencia a impossibilidade de reabilitação para nova atividade.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais reconhecem que, mesmo diante de incapacidade parcial, deve-se considerar a viabilidade de reinserção no mercado de trabalho para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente .6. Não havendo elementos concretos nos autos que indiquem a possibilidade de reabilitação profissional da parte autora, deve-se presumir, com base no princípio do livre convencimento motivado, a inviabilidade dessa reinserção.7. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da perícia médica judicial, por ausência de elementos probatórios que permitam fixação em momento anterior . IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo em casos de incapacidade parcial, quando as condições pessoais e sociais do segurado inviabilizam a reabilitação profissional . Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42 e 15, § 4º. CPC, arts . 371, 375 e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.09 .2022. TNU, Súmula 47. (TRF-6 - AC: 10212759520204019999 MG, Relator.: EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma - PREV/SERV, Data de Publicação: 22/04/2025)

No caso concreto, observa-se que o apelante possui 54 anos de idade, baixa instrução formal — sabendo apenas assinar o próprio nome — e sempre exerceu atividades rurais e braçais.

A perícia foi categórica ao reconhecer cegueira legal irreversível no olho esquerdo e incapacidade definitiva para a atividade profissional habitual.

A mera indicação abstrata de possibilidade de readaptação para atividades administrativas ou de supervisão não se mostra suficiente, por si só, para afastar a incapacidade total sob perspectiva social e econômica, sobretudo diante da ausência de qualificação profissional mínima compatível com tais funções.

A realidade fática demonstrada nos autos evidencia que a reabilitação sugerida pelo expert revela-se meramente hipotética, sem efetiva viabilidade concreta de reinserção laboral.

A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito às conclusões periciais quando os demais elementos probatórios demonstram incapacidade total em sentido amplo, considerada a condição socioeconômica do segurado.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1 . O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido . (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

Dessa forma, a manutenção do auxílio-acidente mostra-se insuficiente para assegurar proteção previdenciária adequada ao caso concreto, impondo-se a reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho.

Quanto ao termo inicial do benefício, a jurisprudência tem se manifestado no seguinte sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que condenou a autarquia a conceder aposentadoria por invalidez a segurada, fixando a data de início do benefício (DIB) na data do requerimento administrativo e determinando o pagamento de parcelas retroativas e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se a Data de Início do Benefício (DIB) deve ser fixada na data do requerimento administrativo ou na data da citação judicial, quando a incapacidade foi comprovada apenas na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 576, estabelece que, na ausência de requerimento administrativo válido após o início da incapacidade, a DIB deve ser fixada a partir da citação . Todavia, no caso concreto, a segurada apresentou evidências de incapacidade anteriores ao requerimento administrativo, justificando a manutenção da DIB conforme fixada em sentença.

4. Aplicou-se o princípio in dubio pro misero, assegurando a data mais favorável ao segurado em situações de dúvida quanto ao momento exato do início da incapacidade.

5 . O recurso do INSS foi desprovido, uma vez que não restou demonstrada razão para alterar a data de início do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "A fixação da data de início do benefício (DIB) em casos de concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar o requerimento administrativo, salvo ausência de comprovação de incapacidade na DER, aplicando-se o princípio in dubio pro misero em favor do segurado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 43; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 576/STJ; STJ, REsp 1559324/SP, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1795790/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.03 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10112944020238110003, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/11/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o requerimento administrativo foi formulado em 04/09/2023, ocasião em que já estava consolidado o quadro incapacitante reconhecido pela perícia judicial.

Assim, o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser fixado na DER (Data da Entrada do Requerimento), observada a compensação de eventuais parcelas inacumuláveis pagas administrativamente.

Os consectários legais deverão observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, incidindo, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, na forma do art. 3º da EC nº 113/2021.

Os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC e Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença e condenar o INSS à concessão de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA em favor da parte autora, a contar da data do requerimento administrativo (04/09/2023), observada a compensação de valores inacumuláveis eventualmente pagos administrativamente, mantidos os demais consectários legais fixados na origem no que não conflitarem com esta decisão.

Considerando o provimento integral do recurso de apelação, com a reforma da sentença para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em substituição ao auxílio-acidente anteriormente deferido, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. Assim, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da publicação do acórdão, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da sucumbência integral da autarquia previdenciária e do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026